Tribunal: TJMT
Processo: 0001329-39.2017.8.11.0044
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-05-13
Data de publicação: 2020-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001329-39.2017.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[FABIANE ALVES OLIVEIRA - CPF: 045.556.421-39 (APELANTE), KEVIN MICHEL SOUZA TONDORF - CPF: 051.027.371-80 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (APELADO), DANIEL SCHILO - CPF: 004.682.690-45 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, AFASTOU A PRESCRIÇÃO E NO MÉRITO, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO. EM SEDE DE REEXAME RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – SENTENÇA PELA IMPROCEDÊNCIA – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – NÃO AFASTAMENTO DO DIREITO ÀS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DECORRENTES DA CONVERSÃO DA MOEDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CORREÇÃO DA DEFASAGEM SALARIAL – DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO ERRÔNEA E PERCENTUAL DEVIDO – SENTENÇA ILÍQUIDA – IMPRESCINDIBILIDADE DE SUA LIQUIDAÇÃO – TERMO
AD QUEM
– DATA DA RESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DOS SERVIDORES – ORIENTAÇÃO DO STF - CONSECTÁRIOS LEGAIS – APÓS JULGAMENTO DO RE n. 870947/SE PELO STF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – RECURSO PROVIDO – PEDIDO INICIAL JULGADO PROCEDENTE, EM PARTE.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é obrigatória a observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal no 8.880/94, para a conversão em URV dos vencimentos de seus servidores, mesmos os dos empossados após o advento da referida lei (STJ, Ag 1.124.660/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 22.10.2010).

A existência da lei reestruturadora da carreira do servidor não tem o condão,
per se ̧
de afastar o direito ao recebimento das perdas salariais advindas da conversão da moeda.

O término da incorporação do índice obtido em cada caso, na remuneração, deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação, porquanto não há direito à percepção
ad aeternum
de parcela de remuneração por servidor público.

O valor da alegada diferença remuneratória é somente devido ao servidor público quando, na liquidação da sentença, for constatada a errônea conversão de cruzeiros reais em URV.

Os consectários legais serão fixados após o julgamento do RE n. 870947/SE, pelo STF.

Considerando a necessidade de ser apurado, na liquidação da sentença, o valor devido, e se devido, da defasagem remuneratória pleiteada, os honorários advocatícios serão definidos no juízo de execução, nos termos previstos no artigo 85, § 4
o
, inciso II, do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por Fabiane Alves Oliveira, contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Paranatinga, que, nos autos da Ação de Cobrança no 1329-39.2017.811.0044, ajuizada em face do Município de mesmo nome, julgou improcedente o pedido da inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC.

A parte Apelante interpôs o presente Apelo, sob o argumento de que o Apelado não efetuou a conversão da moeda em URV, o que causou defasagem nos vencimentos dos servidores municipais, bem como que as leis que promoveram a restruturação na carreira não abarcaram a referida defasagem.

Assim, defendendo a ausência de provas de que a reestruturação na carreira fez a devida recomposição dos prejuízos ocasionados pela conversão, pugna pela reforma integral da sentença proferida em primeiro grau.

Nas contrarrazões apresentadas, o Recorrido rebate as alegações, e, ao final, pugna pelo desprovimento do Recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da manifestação da lavra da Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros, salienta inexistir interesse público que justifique sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2019